Tribunal: TJES
Processo: 0021352-79.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0021352-79.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

APELADO: IVAN PEDRUZZI GOTARDO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO C
ÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA. APLICAÇÃO DO CDC
. INSTITUIÇÃO
DE ENSINO
.
EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA.
DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

I –
A
própria instituição de ensino
apelante efetivou
a matrícula
do apelado
sem
a apresentação do
respectivo diploma de conclusão do ensino médio. E
mais,
autorizou que
o apelado
cursasse
todo o curso de
graduação mesmo diante da pendência d
a

aludida
document
ação
.

II - Aliás, não se pode desconsiderar, ainda, que a apelante adotou postura contraditória ao realizar a matrícula do apelado e permitir que o mesmo cursasse toda a graduação sem a apresentação da documentação relativa à conclusão do ensino médio e ao fim, negou a expedição do diploma de conclusão de sua graduação mesmo diante de sua aprovação.

III - A

responsabilidade da instituição de ensino
na hipótese
é objetiva, a implicar o dever de reparação dos danos causados aos estudantes por falhas decorrentes na prestação dos serviços independentemente da demonstração de culpa, consoante se depreende da mera leitura do art. 14, do CDC.

I
V -
Não há dúvidas que a situação vivenciada pel
o
apelad
o
em razão da falha na prestação do serviço da recorrente, resultando frustração e angústia por não ter
acesso a documento que lhe pertencia por direito
, além de
causar empecilho ao seu
ingresso no mercado de trabalho
de forma qualificada
, viola seus direitos da personalidade, ultrapassando o mero dissabor do cotidiano.

V -
E
m relação ao
quantum

indenizatório por dano moral
fixado
em
R$
10
.000,00 (
dez
mil reais), entend
eu-se
que as peculiaridades do caso concreto o justifica, afastando qualquer violação à razoabilidade ou proporcionalidade,
até mesmo porque
não se resume a mera demora na expedição de diploma, mas na incerteza impingida no apelado de que
tal documentação
seria
de fato
emitid
a
.

V
I
–

Apelaç
ão
conhecida

e
des
provida
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº

0021352-79.2019.8.08.0024

APELANTE:
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

APELADO:
IVAN PEDRUZZI GOTARDO

JUÍZA: DRA. MARCIA PEREIRA RANGEL

RELATOR: DES. JOR
GE
HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos
de
a
pela
ção

interposta
em detrimento d
e
sentença
proferida em ação de obrigação de fazer c/c danos morais ajuizada por
IVAN PEDRUZZI GOTARDO
em desfavor de
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A,
a qual

declarou extinta a pretensão de obrigação de fazer por perda superveniente do objeto, bem como julgou parcialmente procedente o pleito de indenização por dano moral para condenar a requerida ao pagamento de dez mil reais, acrescidos de juros e correção monetária.

Em suas razões recursais
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
aduz,
em suma, que
“O Apelado tinha pleno conhecimento de que a não conclusão do ensino médio antes de iniciada a graduação não lhe daria o direito de prosseguir no ensino superior. Movido pelo interesse pessoal de chegar ao final do curso, optou por omitir informações importantes, tendo realizado outro ensino médio, durante a graduação, com conclusão em dezembro/2015, mas apresentação à Apelante somente após a conclusão do curso”,
concluindo que
“a culpa é única e exclusiva do Apelado, que ingressou no curso de graduação tendo ciência de sua inaptidão”.

Prossegue o recorrente com a argumentação de que não há que se falar em dano moral na hipótese, pugnando, na eventualidade, pela minoração do
quantum
fixado.

Em contrarrazões
a

parte
apelad
a

vindica
o desprovimento do apelo.

N
arra a exordial que
o
apelad
o
,
no ano de 2012,
se matriculou no
curso de graduação em engenharia mecânica ofertado pela apelante, restando pendente somente o diploma de
do
ensino médio, eis que
somente possuía a
respectiva
declaração de conclusão.
Relata, ainda, que
em busca de seu diploma
f
ora

surpresado
com o desaparecimento do instituto em que concluíra seu ensino médio,
motivo que o levou a ingressar em instituição de ensino supletivo para cursar novamente o ensino médio, tendo concluído em
meado
s
de 2015 e obtido certificado de conclusão em 04 de agosto de 2017.

Ocorreu que, em 25 de janeiro de 2017,
ao
cola
r
grau no curso de engenharia
e
solicitar a emissão de seu diploma, fo
ra
informado
de
que não poderia ser fornecido em razão de ter concluído o ensino médio em data posterior ao ingresso na faculdade,
motivo pelo
qual ajuizou a presente demanda judicial.

Importante pontuar que a despeito de inúmeras tentativas de resolução administrativa, inclusive com abertura de procedimento perante o Procon, a referida expedição do diploma do apelado somente fora efetivada após o ajuizamento da presente demanda, passados mais de dois anos da conclusão do curso
de graduação
, cenário este que ensejou na declaração pelo Juízo primevo de perda de objeto acerca da obrigação de fazer
(expedição do diploma)
perseguida nestes termos.

Pois bem. Adianto que não encontro razão alguma para desvencilhar-me da conclusão a que chegou o magistrado sentenciante para condenar a ora apelante a indenizar o apelado pelos danos morais sofridos.

Digo isto porque
na mesma trilha do exposado em sentença verifico que
“
Os e-mails acostados as fls. 308-310 demonstram que a parte requerida obstou administrativamente a expedição do diploma do autor tao somente após ele ter concluído o curso de engenharia mecânica em 16 de dezembro de 2016. Ora, se de fato a efetivação da matrícula definitiva da parte requerente estava vinculada a entrega dos documentos consignados a ft. 296, os quais supostamente não haviam sido apresentados no prazo estipulado, por consequência lógica, incumbia a parte requerida coibir o seu ingresso na graduação em questão ou a continuidade do curso, a que não ocorreu”.

Em ou
t
ras palavras, a
própria instituição de ensino
apelante efetivou
a matrícula
do apelado
sem
a apresentação do
respectivo diploma de conclusão do ensino médio. E
mais,
autorizou que
o apelado
cursasse
todo o curso de
graduação mesmo diante da pendência d
a

aludida
document
ação
.

Aliás, não se pode desconsiderar, ainda, que a apelante adotou postura contraditória ao realizar a matrícula do apelado e permitir que o mesmo cursasse toda a graduação sem a apresentação da documentação
relativa à
conclusão do ensino médio e ao fim, negou a expedição do diploma de conclusão de sua graduação
mesmo diante de sua aprovação
.

Tal postura, por certo, não deve ser admitida,
o que denominamos de
“
venire contra factum proprium”.

A postura da apelante de realizar a matrícula do apelado e autorizá-lo a cursar toda a graduação em engenharia gerou, por óbvio, legítima expectativa de respectivo diploma ao final do curso seria expedido.

Como se não bastasse, relevante consignar que o apelado apresentou
também
declaração de conclusão de ensino médio
findado em
data anterior ao início de sua graduação
, documentação esta
apta

(e não só o diploma)
a autorizar seu ingresso no ensino superior, consoante
dispõe a
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996) em seu artigo 36, § 9º, no sentido de que
“
As instituições de ensino emitirão certificado com validade nacional, que habilitará o concluinte do ensino médio ao prosseguimento dos estudos em nível superior ou em outros cursos ou formações para os quais a conclusão do ensino médio seja etapa obrigatória
”
,
tanto que a expedição de seu diploma, ainda que tardia, fora realizada pela recorrente.

E
m caso muito assemelhado ao prese
n
te,
já pronunciou-se esta Egrégia Corte exatamente nestes moldes, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA EM CURSO SUPERIOR EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA NO TEMPO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 36, § 9º DA LEI 9.394/1996. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, “Em casos excepcionais, em que a restauração da estrita legalidade ocasionaria mais danos sociais que a manutenção da situação consolidada pelo decurso do tempo por intermédio do mandado de segurança concedido (in casu, a conclusão do curso e obtenção do diploma), a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de admitir a aplicação da teoria do fato consumado” (AgInt no REsp n. 1.932.751/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022). 2. Hipótese em que a instituição de ensino realizou a matrícula da aluna em curo superior sem que esta apresentasse o respectivo diploma de conclusão do ensino médio. E foi além: autorizou que a aluna cursasse toda a graduação mesmo diante da pendência do referido documento. Desta forma, a situação de fato consolidou-se e sua reversão implicaria em mais prejuízos do que benefícios no presente caso, mormente ao se considerar que a Apelante mostrou-se apta a cursar o curso de Graduação em Pedagogia, tendo sido aprovada em todas as disciplinas. 3. Além disso, na presente hipótese, não se pode admitir a conduta contraditória da Apelada, que realizou a matrícula da Apelante e autorizou que a mesma cursasse todos os quatro anos do curso de Graduação em Pedagogia (tendo recebido em contraprestação as respectivas mensalidades) sem que apresentasse o diploma de conclusão do ensino médio e, ao final, se nega a expedir o diploma de conclusão do curso superior. 4. É o que se convencionou denominar “venire contra factum proprium”, que veda o comportamento contraditório. Na presente hipótese o comportamento da Apelada de realizar a matrícula da Autora e autorizar que esta cursasse toda a Graduação em Pedagogia gerou na mesma uma legítima expectativa de que obteria o respectivo diploma ao final do curso. 5. Deve-se destacar ainda que, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996), em seu artigo 36, § 9º: “As instituições de ensino emitirão certificado com validade nacional, que habilitará o concluinte do ensino médio ao prosseguimento dos estudos em nível superior ou em outros cursos ou formações para os quais a conclusão do ensino médio seja etapa obrigatória”. Assim, tendo a Apelante apresentado Certificado de Conclusão do Ensino Médio, estava habilitada ao ingresso no ensino superior. 6. Recurso conhecido e provido. (TJES, Apelação Cível 0007116-68.2018.8.08.0021, Órgão julgador:

4ª Câmara Cível,
Relator Des.
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Julgado em 15 de maio de 2023)

É
sabido que a
responsabilidade da instituição de ensino
na hipótese
é objetiva, a implicar o dever de reparação dos danos causados aos estudantes por falhas decorrentes na prestação dos serviços independentemente da demonstração de culpa, consoante se depreende da mera leitura do art. 14, do CDC.

Conforme enuncia nossa jurisprudência
“Trata-se de um desdobramento da adoção da Teoria do Risco da Atividade, mediante a qual impõe que aquele que aufere lucros com a atividade econômica responde objetivamente pelos danos que dela derivarem,
mormente em decorrência dos fortuitos internos, ou seja, aqueles riscos inerentes à própria atividade exercida”
.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 004170008272, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/10/2020, Data da Publicação no Diário: 18/01/2021)

Destarte
,
”
Por se tratar de responsabilidade objetiva, cumpre ao fornecedor de serviços, a fim de se eximir da responsabilidade que lhe é imputada e se livrar do dever de indenizar, a produção de escorreita prova de que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (CDC, art. 14, §3º, I e II)”

(TJES, Classe: Apelação, 035140276391, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/02/2018, Data da Publicação no Diário: 02/03/2018),
o que não restou
observado
no caso.

Diante de tal cenário
,
com esteio no material probatório colacionado
,
a meu ver,
evidencia
da
a falha da prestadora do serviço e a sua responsabilidade pelo evento danoso.

Não há dúvidas que a situação vivenciada pel
o
apelad
o
em razão da falha na prestação do serviço da recorrente, resultando frustração e angústia por não ter
acesso a documento que lhe pertencia por direito
, além de
causar empecilho ao seu
ingresso no mercado de trabalho
de forma qualificada
, viola seus direitos da personalidade, ultrapassando o mero dissabor do cotidiano.

E
m relação ao
quantum

indenizatório por dano moral
fixado
em
R$
10
.000,00 (
dez
mil reais), entendo que as peculiaridades do caso concreto o justifica, afastando qualquer violação à razoabilidade ou proporcionalidade,
até mesmo porque
não se resume a mera demora na expedição de diploma, mas na incerteza impingida no apelado de que
tal documentação
seria
de fato
emitid
a
.

O

C. STJ,
à vista da conhecida ausência de critério legal orientador para
o arbitramento

dos danos morais
, assentou a necessidade de observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como das peculiaridades da causa
para sua fixação
.

É sabido, ainda, que referida indenização deve ser fixada com o objetivo de amenizar e compensar o sofrimento do lesionado e desestimular a reiteração dos atos pelo ofensor, não devendo representar montante de pouca representatividade, e tampouco valor excessivo tendente a configurar enriquecimento ilícito.

Nestes moldes, valorados tais aspectos mencionados, relevando-se também as condições econômicas das partes, a gravidade e a repercussão da ofensa, entendo como adequada a condenação sentencial do dano moral nos moldes em que se dera.

À luz do exposto, CONHE
ÇO
do
apelo e
NEGO-LHE

PROVIMENTO,
oportunidade na qual majoro os honorários advocatícios arbitrados para 13% (treze por cento).

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)